Tribunal: TJSP
Processo: 1001485-51.2018.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO DE TRAJETO - SERVIÇOS GERAIS EM LAVOURA – FRATURA NO FÊMUR ESQUERDO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – BENEFÍCIO DEVIDO.
Recurso do obreiro provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000084
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001485-51.2018.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é requerente ANTONIO
GENTIL VENANCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001485-51.2018.8.26.0466 -Voto no 28.347 JV
2
Apelação no 1001485-51.2018.8.26.0466
Apelante: Antonio Gentil Venancio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Pontal - 1a Vara Judicial
Voto no 28.347 – J.V.
ACIDENTE DO TRABALHO
INFORTÚNIO DE
TRAJETO - SERVIÇOS GERAIS EM LAVOURA

FRATURA NO FÊMUR ESQUERDO
DEMANDA DE
MAIOR ESFORÇO COMPROVADA – NEXO CAUSAL
COM O LABOR DEMONSTRADO – BENEFÍCIO
DEVIDO.
Recurso do obreiro provido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
ter sofrido infortúnio in itinere (acidente de trânsito a caminho do trabalho),
fraturando a perna esquerda, causando incapacidade laborativa, o que
conduz ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 138/141).
Irresignado, apela o vencido pugnando, preliminarmente, pela
nulidade do decisum, em razão de cerceamento de defesa, argumentando
serem imperiosas a realização de vistoria no local de trabalho e a designação
de audiência de instrução para a produção de prova testemunhal. No mérito,
busca a procedência do pedido, sob o argumento de que os requisitos legais
necessários à concessão do auxílio-acidente estão comprovados, eis que o
nexo causal ocupacional foi admitido pela perícia e o exame físico
demonstra a presença de demanda de maior esforço para o trabalho habitual.
O recurso foi recebido e não respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001485-51.2018.8.26.0466 -Voto no 28.347 JV
3
É o relatório.
A preliminar merece ser rejeitada.
O juízo, como destinatário da prova, pode indeferir diligências
que considerar inúteis ao deslinde do feito, quando existirem nos autos
elementos suficientes para formar sua convicção, tal como ocorre no caso
em tela.
Convém destacar que a prova testemunhal é secundária e não
serve para infirmar a prova técnica, que é a primordial nas ações
acidentárias. As testemunhas não são capazes de contradizer o que fora
apurado pela perícia médica.
Rejeito, outrossim, o pedido de vistoria no local de trabalho,
visto que as atividades de trabalhador rural são sobejamente conhecidas.
Ademais, o nexo entre a sequela e o acidente de trajeto já foi admitido pela
perícia.
No mérito, o apelo merece acolhida.
Na perícia médica designada (fls. 52/62), a expert constatou o
seguinte quadro: "Membros Inferiores: varicosidades em ambos os
membros. Ausência de varizes e edema. Mobilidade do quadril: preservada
à direita e a mobilidade à esquerda constatou-se leve prejuízo apenas da
flexão plena – pois adução e abdução são realizadas – presença de cicatriz
na face lateral da coxa – em torno de 07 cm com afundamento (vide foto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001485-51.2018.8.26.0466 -Voto no 28.347 JV
4
anexa). Mobilidade do joelho: preservada em ambos os membros.
Mobilidade tornozelo/pé e artelhos: preservada em ambos os membros.
Força muscular e trofismo mantidos apenas à direita- sendo que à esquerda
há apenas hipotrofia grau leve do quadríceps (vide foto anexa) Marcha:
claudicante à esquerda. Agachar: parcialmente realizado." (fl. 54).
A conclusão foi de que a fratura do fêmur esquerdo foi tratada
cirurgicamente por ocasião do trauma e confere ao autor sequela funcional
grau leve que não inviabiliza o exercício da função habitual, a qual vem
sendo realizada até os dias atuais.
Em resposta a quesitos suplementares, ratificou sua conclusão e
esclarece que não há nem mesmo demanda por maior esforço (fls. 128/129).
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente o pedido.
Todavia, respeitada a conclusão pericial que serviu de sustento
para o decreto de improcedência do pedido, a inversão do julgamento é
medida que se mostra mais adequada.
Isso porque a lesão na perna esquerda promove claudicação,
redução da mobilidade, dificuldade no agachamento e hipotrofia muscular
(perda de força), indicativos seguros de que o obreiro terá de despender
maior esforço para o exercício de seu mister de trabalhador rural, sendo,
portanto, fator de limitação da capacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001485-51.2018.8.26.0466 -Voto no 28.347 JV
5
Por sua vez, o nexo etiológico ocupacional com o acidente
narrado restou provado pela perícia, assim como pela CAT de fl. 25, emitida
pelo empregador, e pela concessão administrativa de auxílio-doença
acidentário (fl. 90).
Procede, portanto, o pedido do autor, pois é inegável que a
lesão o impede de efetuar normalmente suas funções, eis que a redução da
mobilidade da perna esquerda é determinante de restrição para o
desempenho de seu trabalho.
Assim, o recurso do obreiro merece acolhimento, porque
comprovado o acidente do trabalho e sua consequência permanentemente
incapacitante, o que enseja a reforma da decisão de primeiro grau para
conferir o amparo previsto na legislação infortunística auxílio-acidente de
50%.
É o que determina o art. 104, do Regulamento da Previdência
Social, Decreto no 3048/99, in verbis: "O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao
segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, conforme as situações discriminadas no
anexo III, que implique: (Redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 9/06/2003) (...) II -
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior
esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente”
(grifamos).
O benefício será devido desde o dia seguinte à alta médica
(14.09.2009 - fl. 101), observada a prescrição quinquenal, visto que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001485-51.2018.8.26.0466 -Voto no 28.347 JV
6
tratando-se de fratura decorrente de evento típico (trauma), o INSS já estava
ciente da existência sequela incapacitante desde a cessação do auxílio-
doença.
No tocante à condenação dos honorários advocatícios,
considerando que a sentença é ilíquida, estes devem ser fixados somente
quando da fase de liquidação, consoante determina o art. 85, §4o, II, do
CPC, observada a Súmula 111 do STJ e jurisprudência pacífica.
Anote-se, ainda, que o auxílio-acidente aqui deferido ficará
suspenso no caso de reabertura de auxílio-doença em razão da mesma
moléstia, até a sua cessação, quando será reativado, nos termos do art. 104,
§6o, do Decreto 3.048/99, sendo vedada sua cumulação com qualquer
aposentadoria, por expressa disposição legal (Lei 9.528/97). Neste ponto,
anoto a concessão de aposentadoria por idade a partir de 20.06.2018 (fl.
105).
Para fins de correção monetária, deverá ser adotado o IGP-DI
como índice de atualização monetária até dezembro de 2006 (Lei
11.430/2006); o INPC no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006,
que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de junho de
2009; e, deste marco em diante, empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF).
Os juros de mora serão aqueles da remuneração oficial da caderneta de
poupança, conforme estabelece o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei 11.960/2009.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001485-51.2018.8.26.0466 -Voto no 28.347 JV
7
julgar PROCEDENTE o pedido do autor, condenando o INSS a pagar-
lhe:
AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% do salário-de-benefício, a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição
quinquenal (art. 86, §2o, da Lei 8.213/91);
ABONO ANUAL, conforme art. 40, da Lei 8.213/91;
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que serão fixados somente quando
da fase de liquidação, consoante determina o art. 85, §4o, II do CPC,
observada a Súmula 111 do STJ e jurisprudência pacífica;
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA, definidos
acima;
DESPESAS PROCESSUAIS, se comprovado o desembolso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator